Tribunal: TJES
Processo: 5002042-72.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-72.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANO DUTRA MIRANDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002042-72.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ADRIANO DUTRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada por
Adriano Dutra Miranda
, em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual pretende a parte requerente a condenação do requerido ao pagamento dos valores devidos a título de horas extraordinárias e devolução dos valores pagos a título de imposto de renda.
Sustenta o
Estado
que é servidor público do Estado do Espírito Santo, efetivo, na função de policial civil, percebendo sua remuneração por meio de subsídios. Porém, alega que nunca recebeu as horas extras, recebendo apenas a Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO, sendo que, deste pagamento, é descontado o valor referente ao imposto de renda. Com isso, requer o ressarcimento do valor pago a título de imposto de renda, bem como o pagamento pelas horas extras trabalhadas nos últimos 5 anos.

A Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das horas trabalhadas em escala especial, no valor correspondente à hora mais 50 %, deduzindo-se deste montante o valor pago a título de ISEO, bem como a pagar os reflexos de tal verba remuneratória, conforme deverá ser apurado em liquidação por simples cálculo.
O pagamento deverá ser efetuado respeitando a prescrição quinquenal, contabilizando apenas os últimos 05 anos. A complementação deverá ser contabilizada mês a mês, utilizando como base de cálculo o subsídio vigente a cada mês. Os juros devem contar da citação para as parcelas anteriores ao ato judicial, já as parcelas posteriores contará da data em que deveria ter recebido a quantia. A correção monetária terá como termo inicial a data em que deveria ter sido pago o valor devido.
”

Recurso interposto pel
o Estado
, pretendendo a reforma da sentença,
alegando vedação legal à cumulação do pagamento da ISEO com o pagamento de horas extras extraordinárias, natureza remuneratória do ISEO e a incidência do imposto de renda.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

Cito trecho
da R. sentença
:
“I
nicialmente, o requerente alega que laborou, de forma variável, com escalas extraordinárias de 6 h, 8 h e 12 h, as quais nunca foram pagas pelo requerido, recebendo apenas uma gratificação por serviço extra através da Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO.
Diante desta alegação, o requerido sustentou que o pagamento por meio do ISEO já remunera a escala suplementar do serviço, sendo vedado o pagamento cumulado das verbas, o que geraria
bis in idem
. Quanto ao pagamento de horas extras, a Constituição Federal em seu art. 7, XVI c/c art. 39, § 3º preconiza que todos os servidores públicos devem receber a remuneração pelo trabalho extraordinário acrescida de no mínimo 50% (cinquenta por cento) superior à sua hora ordinária laborada. Com isso, analisando os documentos que constam nos autos, é possível constatar que, de fato, o requerente realizou diversas escalas de serviço especial (ID. 35497367), sendo pagas a título de ISEO e não sob a rubrica hora extra. Por outro lado, a Lei Complementar nº 662/2012 que regulamenta o ISEO, veda em seu art. 5º a cumulação do referido pagamento com as horas extras. Senão vejamos:
“
Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.” Assim, a legislação em comento, a meu ver, remunera a escala especial em valor fixo em detrimento do pagamento de hora extra, a qual faria jus o servidor, conforme disposição Constitucional. Entretanto, não é possível impor o pagamento simultâneo das duas verbas pela mesma escala trabalhada, pois caracterizaria
bis in idem
. De todo modo, faz-se necessário resguardar o direito do servidor ao recebimento da quantia mínima disposta na Constituição Federal. Nesse contexto, o pagamento a título de ISEO possuí uma tabela fixa, calculando-se pela duração da escala, ou seja, não é calculado proporcionalmente em relação ao valor do subsídio e tampouco com o acréscimo de 50%, sendo possível que tal quantia não atinja o valor mínimo legal a ser pago pela hora extraordinária trabalhada. Dessa forma, caso o pagamento a título de ISEO seja inferior ao valor que deveria ter sido pago a título de horas extras (hora + 50%), deverá ser complementada a diferença até atingir o patamar mínimo constitucional. Do contrário, quando o pagamento do ISEO for superior ao mínimo legal, não deverá ser pago nenhum adicional ou complementação. Desta maneira, não ocasionará enriquecimento sem causa para o requerente tampouco para o requerido. Neste sentido, está o entendimento jurisprudencial: ...
Assim, entende-se que apesar de constar em sua nomenclatura “Indenização”, não se trata de verba indenizatória, pois sua finalidade é compensar o trabalho realizado pelo servidor em razão de convocações extraordinárias, ou seja, é uma retribuição pelo trabalho exercido em caráter extraordinário, ensejando acréscimo patrimonial, por seu objetivo reparatório. Desta forma, trata-se de verba remuneratória originária de um trabalho exercido e, por tal razão, há incidência do imposto de renda.”

Acerca da matéria, o P. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n.º 7356
, fixou a seguinte tese:

“
Não viola o art.
7º
,
XVI
, da
CF
, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”.

Se entendeu, na oportunidade, de que o cerne da questão é que tais serviços são pautados na voluntariedade, “de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado”, exatamente a hipótese da ISEO.

Neste sentido, merece destaque o entendimento da r. jurisprudência do r. Colegiado Recursal, do E. TJES, e que acolho como razão suficiente para decidir:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DELEGADO DE POLÍCIA. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tese de parte autora: O requerente ingressou com Ação Indenizatória afirmando ser Delegado de Polícia e destacando que laborou nos anos de 2020 e 2021 além de sua jornada ordinária (40h/semana e 12h/mês especial), conforme ISEO – Indenização Suplementar de Escala Operacional, num total de 314h, motivo pelo qual pleiteia o recebimento das horas extras. Apresentou contrarrazões no ID 4110861. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor não prova o não pagamento das horas extras pleiteadas na inicial, além disso, menciona ser legítima a incidência de IR sobre a ISEO. Apresentou recurso inominado no ID 4110859. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 52.513,58 (cinquenta e dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), atualizado monetariamente na forma do art.
3º
da Emenda Constitucional nº
113
/2021, a partir de 19/08/2022. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo
487
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
38
,
parágrafo único
, c.c. art.
51
, inciso
II
, todos da Lei
9.099
/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. No tocante a cobrança de valores, analisando detidamente o documento anexado ao ID 4110844, verifico que o recorrido recebeu valores mensalmente a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), constante na Rúbrica 1.019, cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas de 6 (seis) horas, no período de 2020 a 2021, em razão de convocação. Ocorre que a Lei Complementar n.
662
, em seu art.
3º
, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos: “Art.
3º
A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”. Dito isso, não há prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizara mais do que quatro escalas mensalmente.
Não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto. De mais a mais, não há prova nos autos de que o servidor chegara a ser convocado (obrigado) por superior para realização das referidas escalas, devendo ser obedecido o limitador previsto em lei. Da mesma forma, no que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, a tese do recorrente deve prevalecer. Isso porque o TJES tem entendimento dominante no sentido de que “em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN”
(TJ-
ES - APL: 00226242120138080024
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015). Revejo, inclusive, meu entendimento anterior acerca do tema, haja vista que a referida verba tem caráter remuneratório e não indenizatório, tendo o voto anterior proferido não observado, inclusive, o teto legal para recebimento da referida verba de natureza remuneratória. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto. (PJE
50056304020228080047
) – (grifou-se)

Conforme entendimento desta 5
a
Turma recursal :

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). TESE AUTORAL. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE OCUPA O CARGO DE POLICIAL MILITAR E QUE ALÉM DA SUA JORNADA ORDINÁRIA (40H/SEMANA) E DA ESCALA ESPECIAL (12H/MÊS), TAMBÉM FOI CONVOCADA PARA CUMPRIR ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS DE 6, 8 E 12 HORAS, DURANTE OS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022, PERFAZENDO O SOMATÓRIO DE 1066 (MIL E SESSENTA E SEIS) HORAS EXTRAS QUE, SEGUNDO ELE, NUNCA LHE FORAM PAGAS PELO ESTADO. ACRESCENTA QUE O ESTADO DEVE RESSARCIR O VALOR DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO SOBRE A ISEO, UMA VEZ QUE POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA. REQUER A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DA INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 45.296,49 (QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

(2). ANTÍTESE. EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, SEGUNDO DETERMINA O ARTIGO
373
, INCISO
I
, DO
CPC
, OU SEJA, NÃO DEMONSTROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI OU A ILEGALIDADE DA FORMA QUE É FEITO O PAGAMENTO DA ISEO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEVENDO, PORTANTO, SEREM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS SEUS PEDIDOS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 45.296,49 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art.
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, com redação dada pela Lei nº
11.960
e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional
113
/2021.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.

REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE O COMANDO SENTENCIAL INCÓLUME. REQUER QUE SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA NA SENTENÇA DE PISO. (6). DO MÉRITO. APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, NOTA-SE QUE A CELEUMA DO CASO EXPOSTO RECAI SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS FEITAS PELA PARTE AUTORA, E TAMBÉM DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DENOMINADA “ISEO”. EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS, NÃO OBSTANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TENHA PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO COM ACRÉSCIMO DE, NO MÍNIMO, 50%, APLICA-SE IMEDIATAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR CONSISTIR EM NORMA AUTOAPLICÁVEL, ESTA NÃO TEM APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DIGO ISSO, POIS AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE PISO, A NATUREZA DA ATIVIDADE REALIZADA NÃO SE CONFUNDE COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, INCLUSIVE POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. SEGUNDO ESTABELECE O ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 622/12, O PAGAMENTO “O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.”; OU SEJA, O LEGISLADOR DEIXOU CLARO, QUANDO DA FIXAÇÃO DA ISEO, QUE ESTE VALOR NÃO SERIA CUMULATIVO E MAIS, O ART. 1º, § 1º, DESTACOU QUE A ISEO “possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviços prevista nas leis específicas da carreira militar, policiais civis e dos inspetores penitenciários”. NÃO OBSTANTE A LITERALIDADE DA NORMA, ESSA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DE TAIS PAGAMENTOS FOI RECENTEMENTE ENFRENTADA NO ÂMBITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE ADIN 7.356/PE, ONDE EM VOTO VENCEDOR PROFERIDO PELO MIN. LUIZ ROBERTO BARROSO, EM SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA AO PRESENTE, EMBORA COM NOMENCLATURA DIVERSA, DECIDIU-SE QUE OS PLANTÕES REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES DAQUELE ESTADO NO ÂMBITO DO “PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA” - CORRESPONDENTE AO ISEO - NÃO DETÉM A NATUREZA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, LOGO, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 50% PREVISTO NO ART. 7º, XVI DA CF. DESTACA-SE QUE O EXCELSO PRETÓRIO ENTENDEU QUE AQUELA REMUNERAÇÃO, PAGA EM VALOR FIXO E DE ADESÃO VOLUNTÁRIA, NÃO TEM QUALQUER REFLEXO NA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR, TRATANDO-SE DE UM “PRÊMIO OU INCENTIVO”. TRANSCREVO, APENAS PARA ILUSTRAÇÃO, TRECHO DO VOTO VENCEDOR: “Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado.” E FINALIZA FIXANDO A SEGUINTE TESE: Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”. COMO DESTACADO PELO MIN. ALEXANDRE DE MORAES, O PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (PJES) É “um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir”. E É EXATAMENTE ESTA FACULTATIVIDADE QUE ME CONVENCE IGUALMENTE DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DE SUA ADESÃO PELO SERVIDOR MILITAR, CIVIL OU PENAL. IMPORTANTE RESSALTAR QUE O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REGULADO PELO ART. 101 DA LEI COMPLEMENTAR
46
/94 NÃO FOI, DIRETA OU INDIRETAMENTE SUBSTITUÍDO PELA ISEO, O QUE PODERIA CONFIGURAR, AI SÍM, UMA ILEGALIDADE, MAS SIM, REPITO, TEMOS UM REGIME PRÓPRIO DE REMUNERAÇÃO FACULTATIVO SUPLEMENTAR QUE COEXISTE COM AS DEMAIS REMUNERAÇÕES PREVISTAS NO ORDENAMENTO DE CADA UMA DAS CARREIRAS. TANTO É ASSIM, QUE NO PRÓPRIO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELA PARTE HÁ A INDICAÇÃO DE QUE ESTE RECEBEU SIM A GRATIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA, E DE FORMA REITERADA, DEMONSTRANDO A COEXISTÊNCIA DAS MESMAS. ASSIM, ENTENDO QUE O PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVE SER REJEITADO. POR SUA VEZ, NO QUE SE REFERE À NÃO INCIDÊNCIA DE RENDA SOBRE TAIS VALORES, IMPORTANTE ANALIZAR A NATUREZA DE TAL VERBA, SE REMUNERATÓRIA OU SE INDENIZATÓRIA. NESTA TOADA, TENHO QUE A SIMPLES INDICAÇÃO DO NOME “INDENIZAÇÃO” FIXADO EM TAL VALOR NÃO INDICA A SUA NATUREZA, CONFORME INCLUSIVE É EXPRESSO NO
CTN
EM SEU ART.
43
,
§ 1º
AO TRATAR DO IMPOSTO DE RENDA. POIS BEM. ESSE TEMA É DE GRANDE DEBATE NO ÂMBITO NACIONAL, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIAS SOBRE A DEFINIÇÃO DE UMA VERBA SER INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA, NÃO SE ADMITINDO SOLUÇÕES SIMPLISTAS COMO JÁ DEFINIU O STF EM SER OU NÃO INCORPORÁVEL. E, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI AFIRMADO PELO JUÍZO DE PISO, ENTENDO QUE A NATUREZA DE TAIS VALORES NÃO DESTOA EM NADA DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE, SENDO MAIS UMA CONTRAPRESTAÇÃO, TAL COMO O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE É DESEMPENHADO. TEM NATUREZA RETRIBUTIVA PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA, E NÃO UMA REPARAÇÃO POR SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. A EXCEPCIONALIDADE QUE É REMUNERADA JÁ É A PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA, NÃO EXISTINDO DIREITO A INDENIZAÇÃO POR SITUAÇÕES QUE DESTOAM AO NORMAL EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ASSIM, CONSIDERO A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ISEO, DEVENDO INCIDIR O DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001106-63.2023.8.08.0047, Relator: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser
reformada, constando a improcederia dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para
julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, devido provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)